Tribunal: STF
Processo: Rcl 82685
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Ação Civil Pública nº 0000331-45.2016.5.05.0005, pelo qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
2. O reclamante narra que, na origem, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública em seu desfavor e de empresas privadas, visando à declaração de ilicitude da terceirização de atividades penitenciárias.
 
3. Informa que a ação foi julgada procedente, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Regional, negando provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, no qual se apontava preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que versava sobre contrato administrativo.
 
4. Alega que o acórdão do TRT da 5ª Região não observou a autoridade da decisão do STF proferida na ADI nº 3.395/DF, pois “baseou-se em premissa equivocada de que o Estado estaria delegando poder de polícia, não sendo cabível ou mesmo prudente a rescisão dos contratos administrativos firmados com as empresas Reviver Administração Prisional Ltda e Socializa Empreendimentos e Serviços de Manutenção Ltda, pela ingente necessidade de suprimento de tais vagas, mormente em atenção aos deveres de prestar, sem interrupção, os serviços essenciais inerentes a esse cargo, sob pena de ofensa à continuidade do serviço público e, por consequência, à segurança pública, podendo facilitar a ocorrência de rebeliões e fugas” (e-doc. 1, p. 11).
 
5. Afirma que “pouco importa o a nomenclatura da função ou cargo objeto da terceirização, mas sim a real função desenvolvida. Assim, resta esclarecido que a contratação dos agentes de disciplina ou monitores de ressocialização no âmbito das unidades prisionais em regime de cogestão em nada viola a legislação pátria, já que tais colaboradores só praticam atos materiais e acessórios nos presídios estaduais” (e-doc. 1, p. 11).
 
6. Sustenta que, “demonstrada a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar os pedidos perseguidos pelo Parquet na demanda de origem, uma vez que estes, deveras, dizem respeito ao regime jurídico administrativo da contratação de serviços empreendida pelo Estado da Bahia, competência exclusiva do ente federado local, o que contraria a posição adotada em definitivo pelo STF, que seguiu a linha de interpretação de que a relação de trabalho não inclui as relações de cunho administrativo, como reiteradamente vinha se pronunciando desde a redação anterior, a exemplo do julgamento proferido na ADI 3.395” (e-doc. 1, p. 12).
 
7. Aponta que o “perigo da demora resta ainda manifesto tendo em conta que o ente público empreende diuturnos esforços para a melhoria das condições de segurança pública da Bahia, sendo anti estratégico, de a mais não se poder, o desmantelamento de seus contratos administrativos. E tudo isso se procedendo em Justiça Especializada que, por não ser vocacionada a tal seara jurídica, julga de modo indiferente às questões de fato e de direito suscitadas originariamente e que só poderiam ser apreciadas na Justiça Estadual”, motivo pelo qual requer a concessão de liminar para suspender o curso do processo de origem.
 
8. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado e reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar a demanda ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho.
 
9. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção em relação à Rcl nº 82.229/BA.
 
10. Em 06/08/2025, neguei seguimento à reclamação, por entender ausente estrita aderência e pelo uso da medida como sucedâneo recursal (e-doc. 9).
 
11. O Estado da Bahia interpôs agravo regimental. Diz da estrita aderência do caso em tela ao paradigma fixado na ADI nº 3.395/DF. Reafirma a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, porquanto se trata de demanda de caráter administrativo. Aponta o cabimento de medida liminar. Requer a reconsideração da decisão recorrida ou, assim não entendendo, que o agravo regimental interposto seja submetido ao julgamento da Turma, a fim de que dê provimento ao recurso, julgando procedente o pedido formulado na reclamação, para assentar a incompetência da Justiça laboral, in casu, bem como cassar as decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferidas no âmbito do Processo nº 000331-45.2016.5.05.0005 (e-doc. 16).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
12. Reanalisando o caso em tela, a partir das razões veiculadas no agravo regimental interposto, mostra-se adequado o seguimento da reclamação.
 
13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
15. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
16. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
17. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o poder público e seus servidores.
 
18. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
19. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
 
20. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento.
 
21. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifo acrescidos).
 
22. No presente caso, a Justiça do Trabalho declarou-se competente para processar e julgar a ação civil pública pela qual se acusa o desvio de função dos terceirizados contratados pelo Estado da Bahia, que passaram a desenvolver atividade típica de agente penitenciário, cargo público previsto em lei. Entendeu-se que o objeto da ação não é o contrato administrativo, mas a ilicitude da terceirização de atividade típica de servidor. Confira-se o teor do acórdão ora impugnado (e-doc. 2, p. 1, 3 e 4; grifos nossos):
 
“MONITORES DE RESSOCIALIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. DANO MORAL COLETIVO.A Lei de Execuções Penais veda a execução indireta de determinadas atividades no sistema prisional brasileiro, conforme arts. 83-A e 83-B.É inequívoca a atribuição do poder de polícia aos agentes terceirizados, o que evidencia a ilicitude da terceirização de serviços examinada nos autos, pondo em risco não só a segurança desses trabalhadores, como de toda a sociedade. Cumpre registrar que EC 104/2019 fulminou qualquer controvérsia acerca da natureza das atividades executadas pelos antigos agentes penitenciários, que passou a integrar o sistema de segurança pública, tratando-se de efetivo exercício do poder de polícia. A hipótese dos autos retrata inequívoca delegação a civis de atividade finalística do Estado, que é promover a segurança da população. O Decreto 9.507/2018, que regulamenta a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública dispõe, expressamente, em seu art. 3º, III que não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os serviços que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção. Cuida-se aqui de inelutável dano moral coletivo, qual seja, a injusta lesão que atinge bem jurídico ou interesse de natureza não econômica de determinada comunidade. In casu, o dano moral coletivo foi perpetrado contra o conjunto de trabalhadores terceirizados na atividade de agente disciplinar, indevidamente, assim como à sociedade, que teve tolhido o seu direito à segurança pública, garantida pelo art. 144 da CF/1988.
(...)
Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada em razão da suposta terceirização ilícita nas unidades prisionais do Estado da Bahia, em que ocorre a chamada "cogestão", especificamente, quanto à contratação de serviços de agente disciplinar, via empresa terceirizada, de forma supostamente fraudulenta, visto que estes exercem as mesmas atribuições do agente penitenciário, que é um cargo público, cujo provimento deve ocorrer por concurso público, nos termos da lei estadual nº 7.209/97.
O Órgão Ministerial sustenta, em síntese, que é vedada a terceirização sempre que as atividades repassadas para empresas terceirizadas se confundirem com as atribuições de cargos permanentes, a teor do Decreto n. 2.271/97, artigo 1º, § 2º, sendo a posição consagrada pelo Tribunal de Contas da União.
O MPT pleiteou na exordial a extinção dos contratos existentes com as empresas Reviver Administração Prisional Ltda e Socializa Empreendimentos e Serviços de Manutenção Ltda, segunda e terceira partes reclamadas, no tocante ao fornecimento do serviço de segurança pública, exercido ilicitamente por agentes de disciplina terceirizados. Ademais, pleiteou a abstenção de tal prática no futuro, providenciando o imediato desligamento dos empregados terceirizados que prestem serviços na qualidade de agentes de disciplina no sistema prisional baiano.
O presente caso guarda similaridade com o que foi objeto de julgamento nos autos do RR 91100-13.2008.5.01.0031, da lavra do eminente Ministro Alberto Luiz Bresciane da 3ª Turma do C. TST, ocasião em que se definiu a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da lide.
Na oportunidade ficou estabelecido que, para fins de fixação da competência desta Justiça Especializada, é irrelevante a natureza (pública ou privada) da avença celebrada entre o tomador dos serviços e a entidade fornecedora da mão de obra, já que o pedido e a causa de pedir estão voltados à tutela de direitos trabalhistas coletivos. Eis o citado precedente:
(...)
Logo, uma vez alegada a ilicitude da terceirização de atividade-fim da Administração Pública Estadual, consistente em expediente fraudulento voltado à sonegação de direitos tipicamente trabalhistas de inúmeros empregados, temos a pretensão de tutela de interesse difuso dos trabalhadores, abarcada pela competência desta Justiça Laboral, conforme previsão do art. 114, I, da Constituição Federal: "I -as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
A causa de pedir do caso sub judice consiste na intermediação ilícita de mão de obra, ressaltando o MPT que a demanda tem como objeto resguardar a regularidade das contratações de mão de obra para desempenhar funções ligadas à atividade-fim do sistema penitenciário estadual, bem como resguardar a ordem constitucional vigente, em defesa de interesses coletivos.
Nesse toar, uma vez que o pedido e causa de pedir suscitados pelo Órgão Ministerial estão voltados à tutela de direito trabalhistas transindividuais, entende-se que esta Justiça Especializada é competente para processar e julgar o presente feito.”
 
23. Depreende-se do julgado acima transcrito que a Justiça do Trabalho reconheceu ser competente para processar e julgar o feito de origem.
 
24. Com efeito, as questões referentes ao vínculo funcional com o Poder Público, tais quais a alegação de exercício de funções típicas de servidores efetivos por empregados terceirizados, cuja causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, não possuem aptidão para atrair a competência da Justiça laboral para processar e julgar demandas dessa natureza.
 
25. Reforça a incompetência da Justiça laboral o fato de a causa de a causa discutir a validade de contrato administrativo, precedido de licitação, o que, evidentemente, passa por aplicação de direito administrativo, competência da Justiça comum.

26. Esta Corte Suprema já pacificou tal entendimento, conforme os seguintes julgados de ambas as turmas:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II. Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) III - Este Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do Trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre servidores públicos e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte Suprema proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. IV - A Súmula 736/STF não se aplica ao caso em tela, porque a controvérsia sob exame envolve apenas poucos servidores estatutários, de uma única categoria profissional, relacionados individualmente no procedimento administrativo. V - O fato de Ação Civil Pública ser proposta pelo Ministério Público do Trabalho não afasta necessariamente a competência da Justiça comum. Caso de julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que também envolve alegação de assédio moral: Rcl 50.114 AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/8/2022. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 61.977-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rel. Cristiano Zanin, j. 26/02/2024, p. 29/02/2024; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Atos discriminatórios motivados por perseguição, racismo e estigmatização social de servidores com vínculo jurídico-administrativo. 4. Competência da Justiça comum. Ofensa ao entendimento firmado na ADI-MC 3.395. Precedentes. 5. Gravidade das condutas imputadas. Manutenção das decisões proferidas pelo Juízo reclamado até que sobrevenha nova análise pela Justiça Federal. Art. 64, § 4º, do CPC .6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 50.114-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Rel. Gilmar Mendes, p. 05/08/2022, p. 17/08/2022; grifos acrescidos).
 
27. Assim, conforme reiterado nos julgamentos da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.
 
28. Nesse cenário, mostra-se necessária a reanálise do caso pelo Tribunal de origem, à luz da tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
29. Ante o exposto, reconsidero a decisão de 06/08/2025 (e-doc. 9) e julgo procedente, em parte o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se. 

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator